Tribunal: TJMT
Processo: 1002475-11.2023.8.11.0005
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002475-11.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MANOEL DA CRUZ SALES DE BRITO - CPF: 405.837.321-00 (APELANTE), MARIA HELENA (TERCEIRO INTERESSADO), CARMELINDA RONDON DE MATOS - CPF: 870.552.791-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002475-11.2023.8.11.0005

APELANTE: MANOEL DA CRUZ SALES DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA. DÚVIDA QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização, pela prática da contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação por vias de fato.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, embora relevante, não se mostra suficiente para fundamentar a condenação quando não corroborada por outros elementos probatórios.

4. As testemunhas ouvidas em juízo apresentaram contradições em relação ao depoimento prestado na fase inquisitorial e não confirmaram com segurança a prática de agressões físicas.

5. A ausência de prova inequívoca quanto à materialidade e à autoria da infração penal impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
A condenação não pode se sustentar exclusivamente na palavra isolada da vítima quando desacompanhada de elementos probatórios idôneos. Havendo dúvidas acerca da materialidade e autoria da infração penal, impõe-se a absolvição.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.688/41, arts. 4º e 21; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002475-11.2023.8.11.0005

APELANTE: MANOEL DA CRUZ SALES DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MANOEL DA CRUZ SALES DE BRITO
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título indenizatório, pela prática da contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, com as implicações da Lei nº 11.340/06 (cf. Id. n.º 263102929).

Em apertada síntese, a defesa pleiteia a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que, “
embora a palavra da vítima possa ser um indício de autoria durante a fase de investigação policial, ela nunca deve ser considerada, de forma absoluta e isolada, como prova judicial. Caso contrário, o processo penal poderia se transformar em um instrumento de vingança privada
”.

Subsidiariamente, postula a isenção do pagamento das custas processuais (cf. Id. n.º 263102937).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 263102939).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 271759360).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002475-11.2023.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
MANOEL DA CRUZ SALES DE BRITO
como incurso nas disposições do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, com os rigores da Lei nº 11.340/06, em razão da prática dos seguintes fatos
(cf. Id. n.º 263102883)
:

“[...]
FATO 1

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 05 de julho de 2023, por volta das 10h30min, em propriedade rural, localizada no Assentamento Casulo, Bairro Rural, em Alto Paraguai/MT, o denunciado MANOEL DA CRUZ SALES DE BRITO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, de modo a configurar violência doméstica,
praticou vias de fato contra sua cunhada, a Sra. C. R. M.

FATO 2

Ressalta também dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritos no fato 01, o denunciado MANOEL DA CRUZ SALES DE BRITO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, proferiu ameaças de morte à vítima.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Inicialmente, convém mencionar que a vítima e o denunciado são cunhados, pois o denunciado é casado com a irmã da vítima.

Depreende-se dos autos que no dia e local dos fatos supramencionado, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia deste município para relatar a ocorrência da violência.

Consta que a vítima passou na casa de sua irmã, e o cunhado, MANOEL DA CRUZ SALES DE BRITO, estava no local ingerindo bebidas alcoólicas. Iniciou-se uma discussão entre os dois, momento em que
o denunciado veio a desferir um tapa no rosto da vítima, que se defendeu colocando o braço na frente
.

Narra a vítima que o denunciado também lhe desferiu ameaças, conforme se vê: “(...) MANÉ TAMBOR TAMBÉM LHE AMEAÇOU DIZENDO QUE IRIA PEGAR A ESPINGARDA PARA DAR TRÊS TIROS NA CABEÇA DA DECLARANTE” (Termo de declaração ID. 129392920 – Págs. 01/02).

Consigna-se que a vítima declarou ainda que fora embora e que recebeu ligação de sua sobrinha, filha do denunciado, que a orientou a registrar boletim de ocorrência em desfavor de MANOEL DA CRUZ SALES DE BRITO.

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência de nº. 2023.187296 (ID. 129392919 – Págs. 01/03); Termo de Representação Criminal (ID. 129392921 – Pág. 01/02), bem como pelos termos e as declarações constantes nos autos [...]”.

Na delegacia, a vítima narrou o seguinte
(cf. Id. n.º 263102854)
:

“[...] QUE, ontem por volta das 10h00min, a declarante estava no assentamento Casulo em Alto Paraguai, quando passou na casa de sua irmã Francisca, apenas para tomar um copo de água; QUE, vulgo "Mané Tambor", o qual é marido de sua irmã Francisca, estava no local tomando bebidas alcoólicas; QUE, Mané Tambor começou "a falar as coisas"; QUE, estava esperando sua irmã ir buscar a água, quando Mané Tambor chegou perto da declarante e desferiu um tapa no rosto da declarante, contudo não ficou lesão; QUE, Mané Tambor também lhe ameaçou dizendo que iria pegar a espingarda para dar três tiros na cabeça da declarante; QUE, a declarante estava na companhia de sua colega Maria Helena, a qual é sua vizinha; QUE, Maria Helena disse "corre Carmem, ele vai pegar a arma, corre"; QUE, disse "não vou correr não, não estou devendo nada"; QUE, em seguida foram embora do local; QUE, recebeu uma ligação telefônica de sua sobrinha Leticia, a qual é filha do suspeito, a qual orientou a declarante registrar ocorrência em desfavor do pai dela; QUE, não sabe dizer se Mané Tambor tem armas de fogo em casa, mais ja ouviu comentários que ele tem sim; QUE, deseja representar criminalmente em desfavor do autor do fato [...]”.

A referida vizinha, MARIA HELENA OLIVEIRA, relatou à autoridade policial
(cf. Id. n.º 263102858)
:

“[...] QUE é vizinha da senhora C. R. M., e que a mesma a convidou para ir no bairro casulo na casa de seu cunhado, alcunha “Mané do Tambor”, QUE, AO CHEGAR NO LOCAL, começou uma discussão familiar entre a C. R. M. e alcunha “Mané do Tambor”, a declarante relata que, durante a discussão,
o alcunha “Mané do Tambor” agrediu a C. R. M. com um tapa no rosto
. QUE, para se defender, C. R. M. usou o braço, momento esse que alcunha “Mané do Tambor” disse que iria pegar uma espingarda, que C. R. M. iria ver; QUE, a declarante chamou C. R. M. para sair correndo e ir embora [...]”.

A irmã da vítima e esposa do acusado, FRANCISCA RODRIGUES DE MATOS, declarou (cf. Id. n.º 263102873):

“[...] QUE relata a depoente que é irmã da sra. C. R. M., e o sr. MANOEL é seu esposo; QUE no dia do fato, a sra. C. R. M. foi até a casa da depoente, no Projeto Casulo, pegar remédio (raízes); QUE relata a depoente que sua irmã, C. R. M., chegou lá e ficou conversando com a depoente e seu marido MANOEL, que estava todos na cozinha, que estava fazendo almoço; QUE a sua irmã C. R. M. começou a falar que não ia mais trazer encomenda das filhas da depoente de Cuiabá, porque as filhas da depoente ficavam falando que ela estava mexendo nas encomenda, e seu MANOEL disse que não queria saber da sra. C. R. M. falando mal de suas filhas; QUE a sra. C. R. M. foi se sentar na área da casa, e com discussão, o sr. MANOEL foi até a área onde estava a sra. C. R. M., e ficaram discutindo, e que a sra. C. R. M. saiu para ir embora;
QUE a depoente não viu seu marido dar nenhum tapa em sua irmã C. R. M.
, pois estava na cozinha, e que o filho da depoente, que acompanhou a sra. C. R. M., e que a mesma disse para ele que o sr. MANOEL tinha lhe dado um tapa, e que ia dar parte dele; QUE relata ainda a depoente que perguntou para seu marido sr. MANOEL se ele tinha dado um tapa na sua irmã, e o

mesmo disse que tentou dar um tapa nela, e que se defendeu, colocando o braço na frente [...]”.

O acusado, MANOEL DA CRUZ SALES DE BRITO, por sua vez, quando interrogado pela autoridade policial, respondeu (cf. Id. n.º 263102859):

“[...] QUE a C. R. M. está mentindo, e que inventou essa acusação, o declarante informa que está doente, pois teve um derrame e começo de depressão, e que não teria condições de bater em ninguém. e que na data em questão do fato, C. R. M. estava xingando a filha do declarante, o mesmo pediu respeito, momento este que C. R. M. disse que iria chamar a polícia e dizer que o declarante havia lhe agredido [...]”.

Na fase instrutória, foram colhidos os depoimentos da vítima, C. R. M., de sua vizinha, MARIA HELENA OLIVEIRA, de sua irmã, FRANCISCA RODRIGUES DE MATOS, encerrando com o interrogatório do réu, MANOEL DA CRUZ SALES DE BRITO.

Durante a audiência, C. R. M. confirmou o teor das declarações prestadas na delegacia. Informou que, acompanhada de uma vizinha, dirigiu-se à casa de sua irmã com o intuito de tomar um copo de água, ocasião em que teve início uma discussão acalorada com o cunhado, que, no calor do momento,
a ameaçou, dizendo que lhe desferiria um tapa no rosto e que, caso não deixasse o imóvel, atiraria nela com uma espingarda.

Cabe destacar que, ao narrar os fatos,
a vítima relatou apenas ter sido ameaçada
–
sem mencionar agressões físicas
–
, as quais só foram reconhecidas após ser instada pela acusação.

A vizinha, MARIA HELENA OLIVEIRA, apresentou versão distinta daquela anteriormente prestada à autoridade policial. Afirmou ter permanecido ao lado da vítima durante todo o ocorrido, presenciando a discussão travada com o cunhado,
mas sem testemunhar qualquer agressão física
. Esclareceu que, em determinado momento, observou o acusado se aproximar da vítima, e que percebeu que ela até chegou a levantar os braços, talvez em gesto defensivo. Ressaltou, contudo, que não pôde ver se ele efetivamente lhe desferiu um tapa no rosto.

FRANCISCA RODRIGUES DE MATOS, por seu turno, também afirmou
não ter presenciado qualquer tipo de agressão ou ameaça
por parte de seu esposo.

Tais declarações guardam consonância com a negativa de autoria sustentada pelo acusado
, que admitiu ter discutido de forma acentuada com a cunhada, mas negou tê-la agredido ou ameaçado, explicando que o único contato físico entre eles ocorreu ao tentar afastar os braços dela
–
que, ao que tudo indica, estavam erguidos, conforme esclareceu a testemunha.

Apesar disso, ao término da instrução processual, MANOEL DA CRUZ SALES DE BRITO foi condenado a 15 (quinze) dias de prisão simples e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à vítima, a título de indenização mínima pelos danos decorrentes da infração, o que gerou inconformismo por parte da defesa, que interpôs o presente recurso, buscando sua absolvição ou, de forma subsidiária, a isenção das custas processuais.

O pleito comporta provimento.

Em situações análogas à presente, nas quais o crime se dá na presença de testemunhas,
a palavra da vítima, ainda que firme e coerente,

revela-se insuficiente, por si só, para fundamentar um decreto condenatório
. Tal limitação decorre do ônus probatório que incumbe à acusação, a quem compete, durante a instrução processual, a coleta de todos os elementos
aptos a comprovar a dinâmica fática, a materialidade e a autoria delitiva
.

No contexto dos autos, contudo, as provas coligidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
levantaram dúvidas acerca não apenas da dinâmica fática, mas também quanto à autoria
, especialmente no que se refere à existência de
animus laedendi
, isto é, à intenção clara e deliberada do acusado de ofender fisicamente a vítima.

Atrevo-me, inclusive, a conjecturar que, na pior das hipóteses, os fatos não ultrapassaram os limites de uma inconclusa investida, caracterizando, quando muito, uma tentativa de vias de fato – circunstância que, como se sabe,
sequer é suscetível à punição
, conforme disposto no art. 4º do próprio Decreto-Lei nº 3.688/41.

Portanto, diante da ausência de provas aptas a elucidar, de maneira satisfatória, tanto a dinâmica dos acontecimentos quanto a autoria delitiva, impõe-se, por força do princípio
in dubio pro reo
, a absolvição do recorrente.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para absolver
MANOEL DA CRUZ SALES DE BRITO
da prática da contravenção penal tipificada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025